Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-20.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática da infração penal de vias de fato contra sua ex-companheira (art. 21 da LCP, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006). O recorrente pleiteia a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Caracterização da infração penal: A prática de vias de fato contra alguém configura contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP). Trata-se de infração que atinge a integridade física da vítima por meio de atos de agressão ou violência, desde que não resultem em lesões corporais.
Elemento subjetivo do tipo penal: A infração não exige um especial fim de agir, bastando que o agente pratique conduta que comprometa a integridade física da vítima, independentemente de dolo específico.
Suficiência probatória: No âmbito dos crimes e infrações penais cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade: Após o devido processo legal, constatada a tipicidade formal e material da conduta do réu, impõe-se a condenação, não havendo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade a justificar a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A contravenção penal de vias de fato não exige resultado lesivo, bastando a prática de atos de agressão ou violência contra a vítima.
A palavra da vítima em crimes e infrações penais de violência doméstica possui especial relevância.
Comprovada a materialidade e a autoria da infração penal, a condenação se impõe, salvo existência de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP), art. 21. Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.